Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INFORMADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. SUPRESSIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato verbal de compra e venda de veículo, com restituição dos valores pagos ou, subsidiariamente, condenação dos réus à quitação do financiamento para viabilizar a transferência do registro de propriedade. Posteriormente, a autora quitou a dívida perante o credor fiduciário e obteve a baixa do gravame. Alterou, então, o pedido para reembolso da quantia de R$ 20.000,00 paga na quitação da dívida. Discute-se ainda a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuante como curadora especial dos réus citados por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação do contrato de compra e venda diante da existência de gravame fiduciário não informado; (ii) estabelecer se a autora comprovou a quitação integral do preço do negócio; (iii) determinar se é cabível a restituição do valor despendido para quitar a dívida com a instituição financeira credora; (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual analisada não configura relação de consumo, pois envolve compra e venda de bem móvel entre particulares, devendo ser regida pelo Código Civil.
4. A existência de gravame decorrente de alienação fiduciária, não informada à compradora, constitui vício de consentimento por dolo substancial, autorizando, em tese, a anulação do negócio jurídico nos termos do art. 145 do Código Civil.
5. Contudo, após ter ciência do gravame, a autora opta pela manutenção do negócio ao quitar a dívida de R$ 20.000,00 e registrar o veículo em seu nome, comportamento incompatível com a pretensão anulatória, configurando a aplicação do princípio da supressio.
6. A quitação integral do preço alegada pela autora não restou comprovada. Há recibo apenas do valor de R$ 8.000,00, enquanto o restante, supostamente entregue em espécie, não foi documentado. A citação ficta dos réus impede a aplicação dos efeitos da revelia, conforme art. 341, parágrafo único, do CPC.
7. A ausência de convenção contratual sobre a ordem de cumprimento das prestações impede a aplicação da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.
8. Embora afastada a anulação, subsiste o direito ao reembolso do valor pago pela autora à instituição financeira, por não integrar o objeto do contrato. A ausência de previsão contratual para a assunção desse ônus e a atuação conjunta dos réus ensejam a restituição com base no art. 884 do Código Civil, com responsabilidade solidária (art. 942, CC).
9. São devidos honorários à Defensoria Pública, ainda que atue como curadora especial, conforme entendimento consolidado da 4a Turma Cível, em consonância com o art. 72, II, do CPC.
10. Com o parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, repartidos em 50% para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A existência de gravame fiduciário não informado enseja vício de consentimento, mas a quitação da dívida e a regularização do bem demonstram opção pela manutenção do contrato, afastando a anulação por supressio.
2. A ausência de prova documental impede o reconhecimento da quitação integral do preço ajustado verbalmente.
3. É devida a restituição de valor pago pela autora para quitar dívida que não integrava o objeto do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus.
4. A Defensoria Pública faz jus aos honorários de sucumbência mesmo quando atua como curadora especial de réu revel citado por edital.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 442, 476, 884, 885, 942; CPC, arts. 72, II, 85, 341, parágrafo único, 375; STJ, Súmula 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1094947, 20161610056184APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.05.2018, DJe 15.05.2018; TJDFT, Acórdão 1652190, 07028923120178070014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, PJe 02.01.2023.